Tribunal: TJES
Processo: 5005964-48.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005964-48.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: EZAQUIEL RANGEL DO AMARAL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005964-48.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO
:
EZAQUIEL RANGEL DO AMARAL.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA DIVERSA POR EQUÍVOCO – NEGATIVA DE INFORMAÇÃO PELO BANCO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que em 18/02/2024 realizou depósito da quantia de R$830,00 através do terminal de atendimento do banco requerido, contudo, por equívoco, a quantia foi destinada à conta poupança em nome de terceiro em agência do requerido que fica situada no Rio de Janeiro/RJ. Relata que procurou a agência física da ré informando o erro e tentou resolver mediante auxílio do PROCON, porém, não obteve sucesso.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
determino ao requerido que, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta, diligencie e apresente todos os dados cadastrais do titular da conta destinatária do depósito realizado pelo autor, possibilitando sua perfeita identificação e qualificação completa para adoção das medidas cabíveis quanto à devolução do valor, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, que desde já fixo em R$1.000,00 (mil reais). Condeno o requerido ao pagamento ao autor da quantia de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.
”

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que o fortuito ocorreu por culpa exclusiva do recorrido que realizou a operação através de seus dados e cartão e forneceu os dados para depósito, não havendo qualquer participação da Instituição financeira no ato. Aduz que a transação foi realizada mediante os dados digitados por parte do próprio recorrido, sendo importante a conferência dos dados antes de finalizar a transação. Insta salientar que no caso em tela não houve diminuição, nem tampouco destruição de qualquer bem pertencente ao recorrido.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, uma vez que restou evidenciada nos autos uma tentativa do banco requerido de se furtar a sua responsabilidade de identificar, após pedido do autor e determinação da autoridade judicial, o beneficiário da quantia equivocadamente depositada em sua conta bancária. A situação revela ainda, uma negativa por parte do banco requerido em contribuir para implementação de solução ao caso, além de um descaso de sua parte em relação ao consumidor autor.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)